Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. INFRUTÍFERAS. CONSTRIÇÃO DE REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. MANTENÇA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. A regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. De forma excepcional, é possível afastar a regra da impenhorabilidade absoluta, permitindo-se a penhora de remuneração ou de proventos de aposentadoria desde que em percentual que não prive o devedor ou sua família do necessário à sobrevivência com dignidade. Precedentes Corte Especial do STJ e TJDFT.
3. A ponderação entre os direitos do executado de não sofrer atos executivos que importem em violação à sua dignidade deve ser balanceada pela estrutura de conduta processual que se dirija à efetivação objetiva do direito material reconhecidamente devido no título a ser satisfeito.
4. Delimitada a utilidade para a satisfação do crédito buscado e a possibilidade de alcance de quantia em percentual razoável que não comprometa a subsistência da parte devedora, é possível a mitigação da regra geral da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil em percentual que não sacrifique o seu mínimo existencial.
5. Recurso conhecido e provido.